Tribunal: TJSP
Processo: 0004521-63.2025.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Prestação de Serviços à Comunidade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em execução interposta por Adenilson Dias de Lima contra decisão que converteu pena restritiva de direito em privativa de liberdade, fixando o regime aberto. O agravante alega problemas de saúde que impediram o cumprimento da determinação judicial,

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em execução interposta por Adenilson Dias de Lima contra decisão que converteu pena restritiva de direito em privativa de liberdade, fixando o regime aberto. O agravante alega problemas de saúde que impediram o cumprimento da determinação judicial, solicitando a conversão da pena de prestação de serviços em prestação pecuniária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade foi correta, diante do alegado descumprimento da prestação de serviços à comunidade e dos problemas de saúde apresentados pelo agravante.
III. Razões de Decidir
3. Evidenciado o descumprimento injustificado da prestação de serviços à comunidade, a reconversão da pena em privativa de liberdade é necessária, conforme o artigo 44, §4o, do Código Penal e artigo 181, §1o, "b", da Lei de Execução Penal.
4. O agravante não comprovou incapacidade para prestar serviços à comunidade, apresentando apenas atestado médico sucinto. A substituição da pena por prestação pecuniária não é cabível, pois não há previsão legal para escolha pelo condenado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reconversão da pena é justificada pelo descumprimento injustificado da prestação de serviços. 2. A escolha da pena não cabe ao condenado, devendo ser atendida especificamente sancionada e educativa.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 44, §2o e §4o; Lei de Execução Penal, art. 181, §1o, "b".
Jurisprudência Citada:
TJSP, 4a Câmara de Direito Penal, Apelação 0011941-11.2011.8.26.0438, Rel. Edison Brandão, j. 02.07.2013.